Tribunal: TJES
Processo: 5000179-36.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000179-36.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: JAMILE DIAS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000179-36.2023.8.08.0035

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDA: JAMILE DIAS SANTOS

RELATOR: JUIZ SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA ("CAIXINHAS") QUE DESAPARECEU DA CONTA DA AUTORA. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A r. sentença proferida pelo juízo a quo não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de evidente falha na prestação do serviço bancário, em que a consumidora, após depositar suas economias ao longo de um ano, se viu impossibilitada de acessá-las na data programada, vindo o montante a desaparecer de sua conta sem qualquer explicação plausível por parte da instituição financeira. A responsabilidade da recorrente é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não tendo ela se desincumbido do ônus de provar a inexistência do defeito no serviço ou a culpa exclusiva da consumidora.

A situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. A frustração de não poder dispor de seu dinheiro, arduamente poupado para um fim específico, somada ao descaso da instituição financeira em resolver o problema administrativamente – o que demandou 8 (oito) contatos telefônicos –, configura dano moral passível de indenização.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se adequado, razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto – compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor – sem configurar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo, na íntegra, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

JUIZ RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)